Tribunal: TCU
Processo: 001.667/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4044/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2241/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 28/3/2023, Ata no 7/2023, de modo que: a) relativamente ao primeiro parágrafo do Acórdão 2241/2023-TCU-Primeira Câmara , onde se lê "VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria de Fatima de Lima Xavier emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro" se leia: "VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria de Fatima de Lima Xavier emitido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro."; b) relativamente ao subitem 1.7 do mesmo acórdão, onde se lê "Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região que", se leia "Determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que", mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.667/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Fatima de Lima Xavier (XXX.115.693-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.